Tribunal: TJMT
Processo: 0008317-95.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0008317-95.2014.8.11.0007.
RECORRENTE MARIO TADASHI KINFUKU.
RECORRIDA pedro kiyoshi kinfuku e outros.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIO TADASHI KINFUKU, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 16173483-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO – CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO ADESIVO DO AUTOR – BENS QUE SUPOSTAMENTE FAZEM PARTE DE GRUPO FAMILIAR DO QUAL O AUTOR AFIRMA PERTENCER E QUE ESTARIAM SIDO DILAPIDADAS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE - APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.
Em ação cautelar de arrolamento julgada parcialmente procedente, os honorários advocatícios são fixados entre os percentuais de 11% a 20% sobre o proveito econômico obtido pelo autor e não sobre o valor total da causa, notadamente porque parte dos pedidos foram improcedentes.
Se o autor não apresentou prova suficiente de afastar a validade da forma de divisão do capital social das empresas que afirma manter sociedade de fato, bem assim que o ingresso de terceiros no grupo familiar e posteriores transferências de cotas sociais para o réu, teriam se dado com a intenção de dilapidação patrimonial, não há como deferir o arrolamento de tais bens. (N.U 0008317-95.2014.8.11.0007, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2019) ”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (ID. 24097974-TJ).
O Recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 8o, uma vez que os honorários sucumbenciais fixados com base no proveito econômico obtido, é sobre o valor atual dos bens arrolados e não o valor descrito na escritura pública pretérita.
Recurso tempestivo (id. 28118974-TJ).
Contrarrazões no id. 34878958-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
Ao apontar violação ao artigo 85, §2o e 8o, do CPC, o Recorrente alega que os honorários sucumbenciais fixados com base no proveito econômico obtido, é sobre o valor atual dos bens arrolados e não o valor descrito na escritura pública pretérita.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII